Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERNET. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA VEICULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INATIVOS. PRETENSÃO PREJUDICADA. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer da preliminar, suscitada em contrarrazões, que trata da ilegitimidade passiva de um dos Réus, quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. Para a remoção de conteúdo veiculado por matéria jornalística na Internet, faz-se necessária a indicação clara e específica do localizador URL. Precedentes do c. STJ.
3. Verificado que os endereços eletrônicos indicados nas razões de Agravo não mais veiculam a matéria jornalística que se pretende suspender, resta prejudicada a pretensão recursal.
4. Resta ausente a probabilidade do direito quando ainda não se pode atestar, de maneira idônea e inconteste, que o conteúdo veiculado pelas matérias jornalísticas juntadas aos autos seja cabalmente inverídico e/ou ilegal, evidenciando–se recomendada a realização de ampla dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.